Tribunal: TJSP
Processo: 0007412-23.2008.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE ONZE ANOS SEM CITAÇÃO DO RÉU. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL (CC). RECURSO IMPROVIDO. A ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária prescreve em cinco

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE ONZE ANOS SEM CITAÇÃO DO RÉU. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL (CC). RECURSO IMPROVIDO. A ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária prescreve em cinco anos. Ajuizada a presente demanda, não foi providenciada a citação do réu em tempo hábil, nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), tendo transcorrido período superior de cinco anos de tentativas sem nenhum êxito de localização do automóvel, bem como do réu, não se consumando a citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082856

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0007412-23.2008.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante BANCO FINASA S/A, é apelado VALDOMIRO PASSOS DA SILVA
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no 0007412-23.2008.8.26.0609
Voto no 30.368
Apelação Cível no 0007412-23.2008.8.26.0609
Comarca :
Taboão da Serra 1a Vara Cível
Juiz (a) :
Rafael Rauch
Apelante :
BANCO FINASA S/A (autora)
Apelado :
VALDOMIRO PASSOS DA SILVA (réu não citado)
Voto no 30.368
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL
DE CINCO ANOS. PROCESSO PARALISADO POR
MAIS DE ONZE ANOS SEM CITAÇÃO DO RÉU.
OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206,
§5o, I, DO CÓDIGO CIVIL (CC). RECURSO
IMPROVIDO. A ação de busca e apreensão
decorrente de contrato de financiamento com cláusula
de alienação fiduciária prescreve em cinco anos.
Ajuizada a presente demanda, não foi providenciada a
citação do réu em tempo hábil, nos termos do art. 240,
§2o, do Código de Processo Civil (CPC), tendo
transcorrido período superior de cinco anos de
tentativas sem nenhum êxito de localização do
automóvel, bem como do réu, não se consumando a
citação.
BANCO FINASA S/A ajuizou ação de
busca e apreensão, com pedido liminar, em face de VALDOMIRO
PASSOS DA SILVA.
O douto Juiz, por r. sentença de fls.
179/180 verso, cujo relatório adoto, julgou improcedente o pedido
formulado, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sucumbente, o autor foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem
condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no 0007412-23.2008.8.26.0609
Voto no 30.368
instalado o contraditório.
Inconformado, o autor interpôs recurso
de apelação. Em resumo, alegou ter efetuado diversas diligências com a
finalidade de encontrar o réu e o veículo oferecido em garantia, mas sem
êxito, já tendo transcorrido cerca de 11 anos da distribuição da presente
demanda. Pediu aplicação da Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça (STJ). Nega a ocorrência da prescrição. Não tem culpa sobre a
morosidade e ocultação do devedor e do automóvel (fls. 185/189).
Sem contrarrazões (fl. 192). No juízo de
admissibilidade, verificou-se o recolhimento insuficiente do preparo
recursal, mas, concedida oportunidade para complementar, o apelante
cumpriu a determinação judicial (fls. 199/201 e 206/208).
É o relatório.
Correta a r. sentença.
No caso em julgamento, foi reconhecida
a prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, porque,
proposta a demanda em julho de 2008, transcorrido cerca de 11 anos da
distribuição, com o deferimento da tutela liminar, não houve apreensão do
automóvel, bem como da citação do réu, mesmo tendo o autor efetuado
diversas diligências, mas todas infrutíferas.
A Câmara decidiu:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE EXECUÇÃO

Prescrição Ocorrência Ausência de interrupção do prazo
prescricional com a propositura da ação, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no 0007412-23.2008.8.26.0609
Voto no 30.368
citação da ré não foi promovida no tempo oportuno

Exegese do artigos 240 e 802 do novo Código de Processo
Civil Parte que não exercitou a faculdade prevista no artigo
256 (citação por edital) do Estatuto Processual, preferindo
buscar tentar localizar a devedora, diversas vezes, por
vários anos, deixando fluir o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 206, § 5o, I, do CC Princípio da razoável
duração do processo que deve ser respeitado Inocorrência
de falha ou lentidão da justiça Prescrição consumada
Recurso improvido, sentença mantida. (Apelação Cível no
0004631-03.2010.8.26.0045, TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
CARLOS
NUNES,
julgado
em
13/03/2018).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

EXTINÇÃO DA CAUSA COM EXAME DE MÉRITO ART.
487, II DO NOVO CPC/2015 (ART. 269 DO ANTIGO CPC)
PERTINÊNCIA

PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se o prazo
prescricional de 5 anos previsto no art. 205, § 5o, I do Código
Civil, de rigor o reconhecimento da prescrição, nos termos
do art. 487, II do novo CPC/2015.” (Apelação Cível no
1005623-82.2016.8.26.0320, TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
PAULO
AYROSA,
julgado
em
16/08/2016).
Bom é lembrar que, na petição inicial
deste processo, a última parcela contratual venceu em 03/12/2012, isto é,
qualquer medida a ser adotada em razão do inadimplemento deveria ter
sido tomada até 03/12/2017, porém nada foi provado, capaz de suspender
e/ou interromper a prescrição.
Ressalta-se ainda que a citação apta é
pressuposto de constituição válida e regular do processo, certo que a
máquina judiciária não pode permanecer indefinidamente à disposição
autor que se limita a reiterar pedidos, podendo ter se utilizado da citação
editalícia, nos termos do art. 256, I, do CPC.
Além disso, o autor deixou de se utilizar
da possibilidade de interrupção da prescrição prevista no disposto no art.
240, §1o, do CPC, situação em que a interrupção retroagirá à data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no 0007412-23.2008.8.26.0609
Voto no 30.368
propositura da demanda, no protocolo da petição inicial, segundo o art.
312 do CPC.
Sucede que o autor não tomou todas as
medidas necessárias exigidas pelo §2o, do art. 240 do referido diploma
legal indicação do endereço do réu no prazo de 10 dias para viabilizar
a citação, não havendo que se falar mais uma vez em demora imputável
ao serviço judiciário.
No mesmo sentido, a Câmara também
já decidiu:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão
Prescrição quanto ao pleito de cobrança de dívida líquida
constante de contrato (art. 206, §5o, I, CPC) Ocorrência
Ausência de interrupção do prazo prescricional com a
propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi
promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617
do CPC/73 A despeito das tentativas de localização do
devedor realizadas no curso da lide, a citação não se
consumou, o que seria imprescindível para dar causa à
interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal
consumada
Recurso improvido.” (Apelação Cível no
0204609-18.2009.8.26.0005, TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
CARLOS
NUNES,
julgado
em
02/08/2016).
Posto
isso,
por meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação. Sem arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais pela não apresentação de contrarrazões ou
outro ato de defesa em grau recursal.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator